Tribunal: TJDFT
Processo: 0735942-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0735942-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MÉRCIO ALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ERNILSON DE SALES FERNANDES e ANDERSON LEDO FERNANDES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto MÉRCIO ALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, em desfavor de ERNILSON DE SALES FERNANDES e ANDERSON LEDO FERNANDES. Verifica-se que os autos não se fizeram acompanhar da petição inicial do agravo de instrumento. Assim, intime-se o agravante para que proceda a juntada do recurso, no prazo de 05 dias, sob pena de determinação de cancelamento da distribuição.. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator